Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-56.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. MANTIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante com incurso nas penas do art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: a) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu no crime descrito na denúncia; b) saber se é possível desclassificar o crime disposto na peça acusatória para o delito de ameaça; c) saber se provas colhidas na fase investigativa estão eivadas de ilicitude; d) saber se a dosimetria da pena está de acordo com a legislação vigente; e) saber se o regime inicial de cumprimento da pena está conforme os ditames do Código Penal; f) verificar se o valor fixado a título de danos morais se mostra proporcional à hipótese dos autos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A, do Código Penal, também conhecido como crime de stalking ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada de perseguição incessante a vítima. Trata-se de tipo penal aberto, pois não delimita as ações proscritas, mas exige-se a habitualidade das condutas.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, quase não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o testemunho da vítima pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro. Portanto, correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de perseguição.
5. Comprovada a reiteração da perseguição em várias oportunidades distintas pelos elementos probatórios colacionados aos autos, inviável acolher o pleito de desclassificação para o crime de ameaça.
6. No tocante ao pleito de desentranhamento das mensagens de texto de aplicativo Whatsapp contidas nos autos, tal pedido não merece prosperar, haja vista que, além das mensagens fazerem referência direta à vítima e a possíveis pretendentes amorosos desta, a citada prova foi submetida ao contraditório, não restando, assim, configurado qualquer violação à dispositivo do CPP.
7. No que concerne a dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
8. Ainda que a pena imposta seja inferior a quatro anos, o condenado poderá cumpri-la em regime semiaberto, tendo em vista o acusado ser reincidente.
9. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. Quando o valor arbitrado se mostra desproporcional, impõe-se sua redução.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.